Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. NECESSIDADE. MARGEM CONSIGNÁVEL. COMPROMETIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento ser impenhorável o salário, exceto em caso de débito alimentício ou se extrapolar a limitação estabelecida no art. 833, IV e § 2o, do CPC. 1.1. As contribuições contidas em plano de previdência caracterizam reserva futura de aposentadoria do participante, revestindo-se de natureza remuneratória e consequente caráter alimentar, sendo, de regra, impenhoráveis.
2. Conquanto seja admitida a mitigação da impenhorabilidade de tais verbas, verificando-se, concretamente, a existência de diversas constrições judiciais que atingem a margem máxima consignável do devedor, incabível nova penhora, sob pena de afetar o resguardo do mínimo essencial à subsistência do executado, ferindo-se, assim, o postulado da dignidade humana, assim como o princípio da razoável duração do processo, haja vista que o deferimento do pleito, da forma como postulado, prolongaria demasiadamente o curso do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.